Tribunal: TJMT
Processo: 1046231-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046231-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), FLAVIO SANTOS - CPF: 527.307.006-68 (APELADO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), ANNY ISABELLY VASCONCELOS HORBACH - CPF: 043.677.141-10 (ADVOGADO), APPOINT PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 11.582.671/0001-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – VIABILIDADE DO MELHOR ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DOS FATOS MEDIANTE A OITIVA DE TESTEMUNHAS – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Constitui
cerceamento
de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante
versões

antagônicas
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1046231-64.2020.8.11.0041

APELANTE:

ÁGUAS CUIABA S.A.

APELADOS:

APPOINT PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA e

FLAVIO SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÁGUAS CUIABA S.A.
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da
11a Vara Cível da Comarca da Capital
,
Dra.

Olinda de Quadros Altomare Castrillon
,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
APPOINT PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
e
FLAVIO SANTOS
,

que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para
condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, R$4.666,53 (quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação e condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), tornando definitiva a decisão que concedeu a medida liminar.

Por fim, condenou
a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% quinze por cento do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante aponta que a r. sentença foi proferida sem que se consumasse a instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando os princípios constitucionais, pugnando pela nulidade da sentença.

Sustenta que a magistrada de piso sequer saneou o feito, de modo que seria
“completamente absurda a sentença proferida, pois era obrigatório à Juíza intimar as partes para, pelo menos, especificarem as provas que pretendiam produzir para defesa de suas teses, ainda mais a recorrente que tem sobre si o encargo da inversão do ônus da prova”
(sic).

Afiança que
“PRETENDIA A RECORRENTE APRESENTAR TESTEMUNHAS PARA ESCLARECER O QUE ACONTECEU NA REGIÃO ONDE RESIDE O RECORRIDO, ASSIM COMO ELUCIDAR TODOS OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ÉPOCA, O QUE RESTOU COMPLETAMENTE INVIABILIZADO PELA POSTURA DA MAGISTRADA SINGULAR”
(sic).

Pondera que “
a i. Juíza a quo julgou a ação no estado em que se encontrava e sem a oitiva das partes acerca da produção de provas, evidente o cerceamento do direito de defesa da recorrente, o que certamente será reconhecido por esse c. Tribunal para anular a sentença prolatada”
(sic).

No mérito, alega que o Juízo não enfrentou as teses apresentadas pelas partes e que
“restou claro na defesa e documentos apresentados, que o desabastecimento da forma como noticiado na inicial não aconteceu, em especial do imóvel do recorrido, que, no caso, não trouxe provas consistentes para confirmar sua tese, lembrando-se que os vídeos e mensagens de aplicativo nada comprovavam”
(sic).

Assevera que “
a Concessionária trouxe aos autos diversas Ordens de Serviços que comprovavam o abastecimento no local, as quais foram completamente ignoradas pela d. Juíza singular, o que certamente não acontecerá nesse e. Tribunal de Justiça quando do julgamento do presente apelo”
(sic).

Frisa que
“jamais poderia o d. Juízo “a quo” ter ignorado as provas apresentadas pela recorrente quando da prolação da sentença, ainda mais que as mesmas contrapunham expressamente os indícios que acompanham a inicial, até por isso era imperativa a dilação de probatória”
(sic)

Defende que ficou evidente que a Concessionária não causou desabastecimento no imóvel e que não praticou qualquer ato ilícito de modo que inocorrentes os prejuízos morais alegados.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para o fim acolher
“a preliminar arguida para anular o processo e determinar o retorno dos autos ao d. Juízo a quo para que reabra a instrução e conceda as partes o direito à ampla defesa, pois evidente o cerceamento com o julgamento antecipado”
(sic). No mérito, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da condenação imposta (Id 127521333).

Contrarrazões ofertadas no Id 127521336, vindicando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão acostada no Id. 127612168.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante aponta a nulidade da r. sentença, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem produção das provas por ela pugnada, com as quais pretendia comprovar os seus direitos, cerceou o seu direito de defesa.

Pois bem.
Cinge-se dos autos que
APPOINT PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
e
FLAVIO SANTOS
ajuizaram a presente
ação de indenização por danos materiais e morais
em face da
ÁGUAS CUIABA S.A
,

onde relatam que desde agosto de 2020 vêm ocorrendo
o desabastecimento do fornecimento de água no condomínio Jardim Shangri-lá, situado na Rua Somatra, n. 355, bairro Jardim Shangri-lá, Cuiabá/MT, local onde reside o autor Flávio.

Sustentam que o problema começou com a baixa pressão da água, o que dificultou o abastecimento da caixa que reabastece as unidades do condomínio e, ao contatar a requerida, foi orientado de que para a solução do impasse seria necessária a instalação de uma tubulação independente para facilitar o abastecimento das caixas.

Informam que a obra foi viabilizada com a ideia de que as caixas seriam abastecidas pelos caminhões pipa da parte requerida até a solução do impasse, no entanto, não foi o que aconteceu, razão pela qual teve que desembolsar a quantia de R$4.666,53 (quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos) para a aquisição do serviço e realização das melhorias solicitadas pela requerida.

Afirmam que fora alegado pela empresa requerida que o problema no abastecimento de água era decorrente de um vazamento não visível na Rua Malaia, n. 72, bairro Jardim Shangri-lá e que o problema não foi resolvido de forma permanente, razão pela qual propuseram a presente ação pugnando pela condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da má prestação dos serviços.

Após regular trâmite processual, a d. Magistrada singular, por entender que
demonstrados os requisitos da reparação civil
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para
condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$4.666,53 (quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos) e seus consectários legais bem como na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais e acrescido de seus consectários legais, tornando, por fim, definitiva a decisão que concedeu a medida liminar,
cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação.

Pois bem. Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Todavia, quando a
s versões dos fatos narrados mostram-se conflitantes, e as provas documentais são incapazes de elucidar por completo a dinâmica do ocorrido, necessária se faz a complementação da fase instrutória, bem como a concatenação das informações e das provas necessárias ao completo esclarecimento dos fatos para, assim, viabilizar a plena análise da pretensão deduzida em juízo à luz dos princípios da efetividade e do contraditório, justificando, pois, a anulação da sentença hostilizada.

Digo isso porque
as questões levantadas pela apelante não envolvem apenas matéria de direito, mas, também, fáticas –
regularidade do abastecimento de água no local
–, já que a empresa requerida afirma que o abastecimento no local estava regular e que t
rouxe aos autos diversas Ordens de Serviços que comprovavam o abastecimento na residência do autor, as quais foram ignoradas pela d. Juíza singular e que a Concessionária não causou desabastecimento no imóvel conforme alegado pelos apelados.

Ressalte-se, ademais, que ambas as partes pugnaram pela produção de provas – contestação e réplica –, inclusive, orais (Ids 127521287 e 127521308), e a magistrada de origem não oportunizou a especificação de provas, julgando antecipadamente a lide.

Diante desse contexto, tenho que a produção de provas por elas requeridas expressamente em suas peças visava ser útil e necessária para a elucidação dos fatos narrados no feito, situação que impossibilita a prolação da r. sentença com fulcro no artigo 355, I do CPC.

E
m que pesem os interesses antagônicos das partes e a distinção entre as funções da autoridade estatal, a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6o).

Nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (
CPC
, art.
357
,
§ 3o
), de diálogo (
CPC
, art.
9o
, X), de prevenção (
CPC
, art.
321
) e de auxílio (
CPC
, art.
373
,
§ 1o
), de modo que deve ser anulada a sentença, para melhor instrução do feito.

Guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS –
VIABILIDADE DO MELHOR ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DOS FATOS MEDIANTE A OITIVA DE TESTEMUNHAS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Constitui cerceamento de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes, que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas.
”

(
TJ-MT 10041765720168110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULAÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – PERÍCIA REALIZADA – ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME GRAFOTÉCNICO E
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – PROVAS NECESSÁRIAS PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. In casu, não tendo o magistrado analisado a impugnação ao laudo pericial e nem se pronunciado acerca do pedido de produção de prova testemunhal, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal, mormente por ter julgado improcedente o feito por ausência de prova.”
(N.U 0026181-88.2017.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 27/03/2019, Data da Publicação 02/04/2019)

Assim, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa,
de modo que
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para
acolher
a preliminar suscitada, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022